Tribunal: TJDFT
Processo: 0726406-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido inicial da apelante e fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em discussão consiste em examinar se os requisitos para fixação dos honorários advocatícios por equidade estão presentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A fixação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil deve ser utilizada de forma subsidiária quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa, o que não foi verificado no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A fixação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil deve ser utilizada de forma subsidiária quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ.